Tribunal: STJ
Processo: 5021826-04.2021.8.13.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239168 - MG(2025/0389087-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MAYLA LOPES MOREIRA PAIVA
ADVOGADA
: SARAH BRAGA MACHADO - MG190914
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
OUTRO NOME
: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE
S/A
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2cbed83-f86e-4752-ba7f-5c797a3d44e5

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239168 - MG(2025/0389087-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MAYLA LOPES MOREIRA PAIVA
ADVOGADA
: SARAH BRAGA MACHADO - MG190914
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
OUTRO NOME
: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE
S/A
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAYLA LOPES MOREIRA
PAIVA ao acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
ENOXAPARINA SÓDICA. USO DOMICILIAR. TROMBOFILIA. GESTAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o medicamento -
Enoxaparina Sódica 60mg, de uso domiciliar - deve ser custeado pelo plano
de saúde para tratamento de trombofilia diagnosticada durante a gestação
dabeneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos
pelomédico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse
fim. Precedentes.
3. Recurso especial provido." (e-STJ fl. 796).

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e
contradição no acórdão ora embargado.
Afirma que o acórdão foi omisso a respeito do atendimento dos critérios
legais previstos no
§ 13, da
para autorização do
art. 10,
Lei no 9.656/1998
fornecimento de medicamentos não constantes do rol da ANS.
Requer, também, manifestação acerca dos artigos 421 e 422 do Código
Civil, no que se refere à função social do contrato e à boa-fé objetiva, e do artigo 5o,
XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54115343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:21
Código de Controle do Documento: ceb8399b-78c8-41c1-a100-2355ff6d3233

Aduz, ainda, a existência de omissão acerca da irretroatividade da lei e de
contradição quanto ao entendimento de não obrigatoriedade de fornecimento do
medicamento e o direito fundamental à vida.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas
vigentes, bem como nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
Eis, por oportuno, o excerto do referido julgado:

"(...)
A insurgência merece prosperar.
A controvérsia dos autos resume-se em definir se o
medicamento - Enoxaparina Sódica 60mg, de uso domiciliar - deve
ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de trombofilia
diagnosticada durante a gestação da beneficiária.
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça assentou- se no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
(...)
Na hipótese vertente, repisa-se que o Tribunal de origem
esclareceu que a paciente foi diagnosticada com trombofilia, com prescrição
médica de uso do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg, de uso domiciliar.
Assim, o supracitado medicamento não se enquadra como
neoplásico e é autoadministrado pela paciente em seu domicílio, não
exigindo, por conseguinte, a intervenção de profissional de saúde habilitado.
Destaca-se, ainda, que não consta da RN-ANS no
como
465/2021
medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de
modo que não se figura abusiva a recusa em custear a cobertura.
Configura-se lícita, portanto, a recusa da operadora do plano de
saúde em custear o medicamento requerido pela autora (e-STJ fls. 799/801
- grifou-se).

Como visto, na decisão consta que o medicamento pleiteado era de uso
domiciliar e não se enquadrava nas hipóteses de cobertura obrigatória, motivo pelo
qual foi afastado o dever de custeio por parte da operadora de saúde. Assim, não há
a ser sanada e muito menos violação ao princípio da boa-fé
omissão/contradição
objetiva e da função social do contrato.
Ressalte-se que não há falar em violação ao princípio da irretroatividade da
lei, pois, consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei n°
o plano-
9.656/98,
referência não é obrigado a custear o "fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do
",
art. 12
que versam sobre medicamentos antineoplásicos ou tratamento em home care.
Documento eletrônico VDA54115343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:21
Código de Controle do Documento: ceb8399b-78c8-41c1-a100-2355ff6d3233

Por fim, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, ainda
que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais
para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a
oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.
3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados."
(EDcl no AgInt na Rcl
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
33.214/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/6/2017)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54115343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:21
Código de Controle do Documento: ceb8399b-78c8-41c1-a100-2355ff6d3233

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.239.168 / MG
Número Registro: 2025/0389087-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220251714002 10000220251714003 202302150507 50218260420218130105
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
OUTRO NOME : MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
RECORRIDO
: MAYLA LOPES MOREIRA PAIVA
ADVOGADA
: SARAH BRAGA MACHADO - MG190914
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAYLA LOPES MOREIRA PAIVA
ADVOGADA
: SARAH BRAGA MACHADO - MG190914
EMBARGADO : NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
OUTRO NOME : MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
TERMO
Documento eletrônico VDA55074692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: a4e6c1fc-6ec8-4ccc-a5eb-da251202514c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: a4e6c1fc-6ec8-4ccc-a5eb-da251202514c